Tribunal: CARF
Processo: 13963.720062/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.720062/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.328 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
JDCAMPOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. VEDAÇÃO AO INGRESSO.
DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.720062/2019-13
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.328 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720062/2019-13

Relatório
Trata o presente processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, por
meio do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional à folha 21, do qual a
contribuinte tomou ciência em 18/02/2019 (folha 15), em virtude da contribuinte possuir débitos
inscritos em Dívida Ativa da União, identificados no referido termo, cuja exigibilidade não
estava suspensa, conforme inciso V do art. 17 da Lei Complementar 123/2006.
Em sua impugnação (folhas 02/04), a contribuinte alegou, em síntese, que que o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional se deu por débitos em relação aos quais solicitou
a aplicação dos benefícios da Portaria no 742/2018, ou seja, por não ter sido ainda analisado o
pedido, tampouco dado efeito suspensivo ao pedido efetuado.
No acórdão a quo (folhas 24/28), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista, em síntese: (i) que o parágrafo 4o do artigo 3o Portaria
PGFN no 742/2018, que disciplina, nos termos do art. 190 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015, a celebração de negócio jurídico processual - NJP em sede de execução fiscal, para fins de
equacionamento de débitos inscritos em dívida ativa da União, dispõe que a celebração de NJP
não suspende a exigibilidade dos créditos inscritos em DAU; (ii) que, quanto ao pedido de
aprovação do parcelamento, não cabe à DRJ decidir acerca de solicitações relacionadas a tal
pedido; e (iii) que, como os débitos motivadores do Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional não foram regularizados em tempo hábil, conclui-se que havia motivo que
impedia o deferimento da solicitação de opção do interessado pelo Simples Nacional.
Ciência do acórdão DRJ em 26/11/2019 (folha 30). Recurso voluntário
apresentado em 12/12/2019 (folha 31).
A recorrente, às folhas 33/49, alega, em síntese, as dificuldades da atual situação
da empresa, nulidade da “exclusão” por violação do contraditório e ampla defesa,
inconstitucionalidade da “exclusão por pendência de tributos”, violação a dispositivos da Lei no
9.784/99 e a função social das empresas de pequeno porte.
É o relatório.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.328 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720062/2019-13

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A vedação à opção pelo Simples Nacional em decorrência da existência de débitos
em aberto se dá pelo disposto no art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, a seguir transcrito:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A referida opção se dá no mês de janeiro, conforme art. 16, § 2o, da referida Lei,
transcrito a seguir:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
A regulamentação da referida opção encontra-se no art. 7o da Resolução CGSN o
140/2018, vigente à época da opção em questão, a qual, em seus dispositivos iniciais, determina
o que segue:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Inicialmente, a alegação da recorrente de nulidade por violação do contraditório e
ampla defesa é claramente descabida, visto que tais garantias estão, evidentemente, lhe sendo
proporcionadas mediante o presente processo.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.328 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720062/2019-13

Quanto às alegações de inconstitucionalidade, impõe-se o a aplicação da Súmula
CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
A alegação de violação de dispositivos da Lei no 9.784/99 também não é cabível,
visto que o presente processo é regulado pelo Decreto no 70.235/72 e, apenas subsidiariamente
aplicam-se os dispositivos da referida lei, conforme art. 69 da mesma, não servindo tal previsão
legal para substituir ou alterar o rito específico.
As alegações acerca dificuldades da atual situação da empresa e sua função social
tampouco encontram respaldo legal para afastar a vedação à opção em tela.
Desta forma, fato é que a recorrente não logrou regularizar a totalidade de suas
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional até o término do prazo para solicitação
da opção, motivo pelo qual, por determinação legal e regulamentar, sua opção foi indeferida.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital